Tribunal: STF
Processo: STP 1120
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Tutela Provisória proposto pelo Município de Patrocínio/MG, em face de decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.377683-5/001, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Narra o requerente que Maria Márcia Cândida propôs, em 20/6/2025, ação em face do Município de Patrocínio e do Estado de Minas Gerais, pedindo a condenação dos entes públicos, “solidariamente a fornecerem e realizarem no prazo acima alçado de 48 (quarenta e oito) horas, ou em prazo a critério deste MM. Juízo, devido à gravidade e urgência, o imediato procedimento indicado – Tratamento Percutâneo de Valva Mitral, com implante do dispositivo PASCAL – e, ainda, outros eventualmente necessários para restabelecimento da saúde”.
O Juízo de 1º grau deferiu a liminar, determinando “que o Estado de Minas Gerais, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie e custeie o Tratamento Percutâneo de Valva Mitral, com implante do dispositivo PASCAL, à paciente MARIA MÁRCIA CÂNDIDA, pelo tempo que for necessário, mediante apresentação de receita médica, observando-se eventuais alterações estipulados pelo médico do paciente, SOB PENA DE SEQUESTRO DE VALORES PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ORA DETERMINADA."
O Estado apresentou Agravo de Instrumento para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 30 de setembro de 2025, o Relator, Desembargador Manoel dos Reis Morais, concedeu a antecipação de tutela recursal, para “SUSPENDER a obrigação imposta ao Estado de Minas Gerais pela decisão agravada”; “DETERMINAR a reinclusão do Município de Patrocínio no polo passivo da demanda”; “DIRECIONAR a responsabilidade primária pelo fornecimento do procedimento ao Município de Patrocínio, em razão de sua competência administrativa decorrente da gestão plena”; e “ESTABELECER a responsabilidade subsidiária do Estado de Minas Gerais, com direito de ressarcimento pelo Município em caso de cumprimento da obrigação”.
Em face dessa decisão do TJMG, o Município de Patrocínio apresenta este Pedido de suspensão, no qual alega o seguinte:

“A concessão da tutela recursal antecipatória, nos moldes delineados nos autos, impôs ao Município de Patrocínio obrigação imediata de elevadíssimo impacto financeiro, circunstância que torna imprescindível a suspensão da decisão, em estrita observância ao interesse público primário, à preservação da ordem administrativa, econômica e ao equilíbrio do sistema local de saúde. A pretensão de suspensão ampara-se nos arts. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, 4º da Lei nº 8.437/1992, 271 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 309 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dispositivos que autorizam a medida quando evidenciado risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
No caso concreto, a urgência e o risco de lesão qualificada estão amplamente demonstrados. A manutenção da decisão impugnada impõe ao Município – ente com capacidade orçamentária limitada e sujeito às estritas diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal – o custeio imediato de  procedimento médico de alta complexidade cujo valor corresponde a aproximadamente 40% de todo o Fundo Municipal de Saúde. Como evidenciado documentalmente, o cumprimento da ordem judicial não apenas representa impacto orçamentário desproporcional, mas ameaça diretamente a continuidade de serviços essenciais prestados à coletividade, tais como atenção básica, programas de vacinação, distribuição de medicamentos, manutenção de unidades de saúde e pagamento de profissionais.”
Ao final, requer:

“2. A concessão liminar, sem oitiva da parte contrária, da medida de contracautela ora requerida, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo eminente relator no Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.377683-5/001, bem como da decisão no Agravo Interno nº 1.0000.25.377683-5/002, ambos em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 4º, § 7º, da lei federal n. 8.437/1992 e do art. 15, § 4º, da lei federal n. 12.016/2009; 
3. Ao final, a confirmação da suspensão, com a consequente atribuição da responsabilidade primária ao Estado de Minas Gerais, conforme a legislação federal e normas da CIBSUS/MG;”.

As partes foram intimadas para trazer elementos atualizados sobre a questão, considerando que a Suspensão foi proposta perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em dezembro de 2025.
O Estado de Minas Gerais e o Município de Patrocínio vieram aos autos, ratificando suas posições e anexando documentos.
É o relatório.
O presente Pedido ampara-se nas seguintes normas:

“Lei 8.437/1992, Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”

Os elementos trazidos aos autos evidenciam o cabimento da medida postulada pelo Município. Em primeiro lugar, o Tribunal de origem asseverou que a Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.498, de 06 de dezembro de 2023, estabeleceu a assunção da gestão de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade por todos os municípios de Minas Gerais, o que, por consequência, incluiria o MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO. Veja-se a manifestação do TJMG qianto ao ponto (Doc. 38, fl. 21):
 
“No caso, o Estado de Minas Gerais demonstrou que a Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.498, de 06 de dezembro de 2023, estabeleceu marco normativo fundamental ao aprovar "a assunção da gestão de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade por todos os municípios de Minas Gerais". Esta deliberação representa a concretização do processo de descentralização previsto constitucionalmente, transferindo aos municípios mineiros a responsabilidade pela gestão dos serviços especializados, incluindo os procedimentos de alta complexidade como o pleiteado nos autos.”
 Entretanto, o MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO sustenta que não figura no rol de municípios anexo à Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.498/2023, de modo que não foi contemplado especificamente por esse diploma (Doc. 38, fls. 31-42).
Não se nega a possibilidade de que a gestão de média e alta complexidade tenha sido assumida pelo MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO por ato diverso. Porém, a Deliberação CIB/SUS-MG nº 4.498/2023, indicada pelo Tribunal de origem em suas razões, não é apta a comprovar esse fato, nem há comprovação efetiva nos autos acerca da referida assunção.
Essa alegação representa relevante fundamento para a reintegração do ESTADO DE MINAS GERAIS à causa.
Por outro lado, o Município traz consistente demonstração de que o valor do tratamento médico causa grande comprometimento de seus recursos:
“O valor do procedimento – R$ 425.204,25 – representa cerca de 40% do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde. A execução da decisão judicial inviabiliza a manutenção de políticas públicas essenciais, impactando diretamente: 
a) atenção primária; 
b) programas de imunização; 
c) distribuição de medicamentos; 
d) manutenção das unidades de saúde; 
e) custeio de profissionais e equipes. 
O gasto imposto, abrupto e sem previsão orçamentária, afronta os arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao comprometer por completo o planejamento financeiro da Secretaria Municipal de Saúde. A interpretação do Relator, ao afirmar que o Município teria capacidade financeira por ter recebido R$ 44 milhões em repasses no período, desconsidera que tais recursos são vinculados e destinados a centenas de ações continuadas, não comportando remanejamento para despesas excepcionais e de alta complexidade.”

Portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a Suspensão requerida. Cumpre registrar que não se faz aqui juízo nem sobre a obrigação de os entes públicos arcarem com o procedimento médico, nem sobre qual deles deve custeá-lo. Esses temas serão definidos de modo definitivo no curso da ação em andamento na origem.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para suspender as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.377683-5/001 e no Agravo Interno nº 1.0000.25.377683-5/002, de modo a restaurar a decisão liminar do Juízo de primeiro grau, na parte em que determinou que o Estado de Minas Gerais custeie o Tratamento postulado na ação 5006318-15.2025.8.13.0481. 
Comunique-se COM URGÊNCIA o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deverá dar ciência da presente decisão ao órgão jurisdicional de 1ª instância.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente